Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-34.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005112-34.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.374.487/0001-66 (RECORRENTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 931.574.878-68 (RECORRIDO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1005112-34.2020.8.11.0006.

EMBARGANTE: R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

EMBARGADO:

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra o acórdão de ID nº 176150197 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 176777199, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

INEXECUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA DE MADEIRA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NEGOCIAÇÃO DE MADEIRA DEVIDAMETE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE FALHA COMERCIAL EM RELAÇÃO A QUANTIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO ENTREQUE – AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais e morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de inexecução contratual de compra de madeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a comprovação da inexecução contratual da parte recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal pleito recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que ocorreu a realização de audiência de i9nstrução e julgamento, oportunidade que as partes tiveram de produzir as provas complementares às juntadas com a fase postulatória, restando evidente que o Juízo, ao consignar na r. sentença, que se tratava de julgamento antecipado, incorreu em equívoco judicial que não justifica a reabertura da instrução processual, como deseja a parte recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a comprovação da inexecução contratual da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela documentação apresentada e pelos argumentos fático-jurídicos trazidos pelas partes litigantes, percebe-se a existência da negociação entre as partes litigantes, relativas à madeira referida na peça vestibular, isto porque, a negativa de tal negociação, pela parte recorrida, é vencida pelo fato de que se limitou a combater a validade dos documentos de romaneio e depósito bancário a seu favor, limitando-se a impugnar a validade de tal documentação.

Ademais, nota-se que a parte recorrida nem se dignou a apresentar contrarrazões ao recuso inominado interposto, opondo-se às teses recursais da parte recorrente.

É nesse contexto fático-jurídico, e em sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo, penso que ao longo da instrução processual, restou satisfatoriamente, comprovada a negociação e madeiras entre as partes litigantes.

Todavia, quanto à alegação de inexecução contratual, por parte do recorrido, notadamente, quanto à quantidade e qualidade do produto vegetal entregue, entendo que a parte recorrente não logrou comprovar tais falhas comerciais, não sendo suficiente, a meu sentir, a declaração do destinatário final do produto adquirido, eis que não há liame probatório de ligação comercial entre o recorrido e o terceiro adquirente da madeira comprada pela recorrente.

No caso há de se observar a seguinte anotação jurisprudencial:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO
PRODUTO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROVANDO O VÍCIO DE QUALIDADE OU DE FABRICAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples afirmação de vício de qualidade no
produto
, por si só, não tem o condão de demonstrar que, de fato, o mesmo existe, havendo necessidade de, ao menos, ser apresentado laudo técnico identificando o
defeito
afirmado.
(N.U 1001584-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023